Tribunal: TJSP
Processo: 2211310-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Recuperação judicial - Impugnação de crédito apresentada pelo agravado - Decisão que rejeitou o pedido de substituição processual e acolheu a exclusão de dois créditos garantidos por alienação fiduciária do quadro geral de credores - Inconformismo da recuperanda - Acolhimento em parte - Cessão parcial de crédito do impugnante que foi anuída pela agravante e pela administradora judicial - Pedido

Ementa:
Recuperação judicial - Impugnação de crédito apresentada pelo agravado - Decisão que rejeitou o pedido de substituição processual e acolheu a exclusão de dois créditos garantidos por alienação fiduciária do quadro geral de credores - Inconformismo da recuperanda - Acolhimento em parte - Cessão parcial de crédito do impugnante que foi anuída pela agravante e pela administradora judicial - Pedido de substituição processual que se mostra incontroverso - Posterior transação firmada entre o cessionário e a agravante, renunciando a garantia dos créditos cedidos, com o consequente prosseguimento dos créditos no quadro de credores, na classe III (quirografária) - Acordo regular, que impõe sua homologação, desde logo - Reconhecimento do Fundo como substituto processual do agravado, nos limites dos créditos cedidos, bem como a homologação da transação, extinguindo-se o incidente em relação ao Fundo - Operações de crédito de titularidade do agravado garantidas por alienação fiduciária - Registro prescindível - Jurisprudência consolidada do C. STJ e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Manutenção da extraconcursalidade dos créditos - Recurso provido em parte - Decisão reformada em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000091766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2211310-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos,
em que é agravante INDÚSTRIA DE TECIDOS DARONYL LTDA. (em
recuperação judicial) e agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2211310-24.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 32055g
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2211310-24.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: INDÚSTRIA DE TECIDOS DARONYL LTDA. (em
recuperação judicial)
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ PROLATOR: MAURO CIVOLANI FORLIN
Recuperação judicial - Impugnação de crédito apresentada
pelo agravado - Decisão que rejeitou o pedido de
substituição processual e acolheu a exclusão de dois
créditos garantidos por alienação fiduciária do quadro
geral de credores - Inconformismo da recuperanda -
Acolhimento em parte - Cessão parcial de crédito do
impugnante que foi anuída pela agravante e pela
administradora judicial - Pedido de substituição processual
que se mostra incontroverso - Posterior transação firmada
entre o cessionário e a agravante, renunciando a garantia
dos créditos cedidos, com o consequente prosseguimento
dos créditos no quadro de credores, na classe III
(quirografária)
-
Acordo
regular,
que
impõe
sua
homologação, desde logo - Reconhecimento do Fundo
como substituto processual do agravado, nos limites dos
créditos cedidos, bem como a homologação da transação,
extinguindo-se o incidente em relação ao Fundo -
Operações de crédito de titularidade do agravado
garantidas por alienação fiduciária - Registro prescindível -
Jurisprudência consolidada do C. STJ e das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial - Manutenção da
extraconcursalidade dos créditos - Recurso provido em
parte - Decisão reformada em parte.
VOTO No 32055
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em incidente de impugnação de crédito, nos autos
de recuperação judicial, indeferiu a substituição processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2211310-24.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 32055g
referente aos contratos objeto de cessão e acolheu a
impugnação, a fim de "excluir os créditos atrelados aos contratos no
86022-201219670001 e no 86022-000201230073003 do quadro de
credores da recuperanda, cabendo à administradora efetuar a adequação
respectiva no quadro do crédito do impugnante".
Inconformada, alega a recuperanda que, embora
as partes tenham concordado com relação à sucessão
processual, em razão da cessão parcial do crédito, entendeu o
i. Juízo i. a quo que tal sucessão seria inviável, pois "causaria
tumulto processual, visto que o Banco Itaú, ora Agravado, ainda possuiria
créditos a receber (referente aos contratos nos. 86022-201219670001 e
86022-000201230073003) e que não estariam abrangidos na cessão de
crédito realizado entre as partes". Diz que o que causaria tumulto
processual é a instauração de novo incidente processual apenas
para tratar da sucessão, visto que "seria mais um incidente no
processo de recuperação pendente de julgamento, sem qualquer tipo de
economia processual, tanto para as partes, quanto para o Judiciário".
Assim, pleiteia a reforma da r. decisão, "para o fim de que seja
reconhecida a sucessão processual dos créditos cedidos pela Agravada ao
cessionário, sem a necessidade de instauração de novo incidente
processual com a consequente ratificação e homologação da cessão".
Pontua, ainda, que o crédito é quirografário, pois os contratos
discutidos não foram registrados e, por consequência, a
propriedade fiduciária não foi constituída, sendo inaplicável o
art. 49, § 3o da Lei 11.101/05. Ressalta que não pode ser
desconsiderado o requisito previsto no art. 1.361, § 1°, do CC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2211310-24.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 32055g
e que sua inobservância retira a extraconcursalidade dos
contratos. Por fim, requer a reforma da r. decisão, para
admissão da sucessão processual e regular homologação da
transação, além da "manutenção do crédito em favor do Banco
Agravado do rol dos credores quirografários na Recuperação Judicial da
Agravante".
O recurso foi processado (fls. 252/253). A
contraminuta foi juntada a fls. 261/265. Manifestação do
administrador judicial a fls. 268/270.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 31/38, 39/40 e 41. O preparo foi recolhido
(fls. 247/248).
Ouvido, o Ministério Público posicionou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 272/275).
É o relatório do necessário.
2 - O r. decisum foi proferido com base nos
seguintes fundamentos:
"Em razão da rejeição da divergência apresentada junto
ao Administrador Judicial e da consequente manutenção
do crédito no valor de R$ 1.352.366,15 na classe de
credores quirografários (fls. 1.293 dos autos principais),
em 30/01/2017 o credor Itaú Unibanco S/A apresentou a
presente impugnação postulando a minoração de seu
crédito para R$101.713,21, vinculado ao contrato CCB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2211310-24.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 32055g
Abertura de Crédito em Conta Corrente (LIS Limite Itaú
para Saque PJ Pré) no 11173-116500000454 (fls. 39/44),
tendo em vista que os créditos atrelados às cédulas de
crédito bancário no 86022-201219670001 (fls. 15/18), no
86022-00201230073003
(fls.
19/22),
no
30521-476829197
(CCC
de
Confissão
de
Dívida
Parcelamento PJ Garantido por Duplicata - fls. 24/31) e
Abertura de Crédito em Conta Corrente (Caixa Reserva-Pré-
DP - fls. 32/38) não se sujeitariam aos efeitos da
recuperação,por força do disposto no art. 49, §3o, da Lei
11.101/05.
Sobreveio a notícia da cessão do crédito do impugnante
relacionado
às
operações
no
476829197,
no
116500000454 e no 116500022193 à BRD Brasil
Distressed Consultoria Empresarial S/A em 03/05/2017
(fls. 175) e a cessão desta última ao Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
Invista Fornecedores MB em 05/06/2017 (fls. 176/178).
Em razão da cessão pleiteia o Fundo Invista a sucessão
processual (item “2.i” fls. 93). Pois bem.
Nada obstante a comprovação da cessão por meio do
instrumento de fls.176/178 e em que pese a ausência de
oposição por parte da recuperanda (fls. 195), bem como a
concordância da Administradora Judicial (item “16” fls.
202), inviável a sucessão processual no presente feito nos
termos do art. 109, § 1o, do CPC ante a cessão parcial dos
créditos apontados na inicial, já que 2 dos contratos não
foram cedidos e, assim, ainda possuem como credor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2211310-24.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 32055g
impugnante.
A chancela da cessão e a consequente substituição do
credor apenas no que toca aos três contratos objetos da
cessão, indicados nos itens “3”, “4” e “5” da inicial (fls. 02)
ensejaria verdadeiro tumulto processual, o que não pode
ser admitido, mormente diante do acordo entabulado
entre o cessionário Fundo Invista e a recuperanda a
respeito do valor e da classificação dos créditos cedidos
(fls. 330/331) e as ponderações do D. Representante do
Ministério Público sobre os termos da avença e a
manutenção das garantias (itens “3”, “4”,“5”, “6” e “7” da
cota de fls. 351/355).
Desse modo, deverá o cessionário Fundo Invista postular
a ratificação da cessão e a homologação do pacto de fls.
330/331 para inclusão do crédito no quadro de credores
em incidente autônomo, de modo que os referidos
contratos estão excluídos do objeto deste incidente.
Assentada tal premissa, passo à apreciação da
impugnação em relação aos contratos que não
foram objeto de cessão (no 86022-201219670001 -
fls. 15/18 e no 86022-000201230073003 - fls.
19/22).
A controvérsia em relação aos créditos vinculados a tais
contratos, ambos com alienação fiduciária em garantia de
bem móvel, repousa na subsunção ao art. 49, § 3o, da
Lei11.101/05 diante da ausência de registro das avenças
no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2211310-24.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 32055g
Muito embora em outras oportunidades este Juízo tenha
decidido de acordo com a Súmula 60 do TJ/SP “A
propriedade
fiduciária constitui-se
com o registro do
instrumento
no registro de títulos e documentos
do
domicílio
do
devedor ”
levando-se
em
conta
o
entendimento recente firmado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que prescinde de
registro no Cartório de Títulos e Documentos o crédito
garantido por alienação fiduciária de direitos sobre coisa
móveis e títulos de crédito para a constituição da
titularidade fiduciária, revejo meu posicionamento e curvo-
me à jurisprudência consolidada daquela Corte Superior.
(...)
Diante desse panorama, considerando que a falta de
registro das cédulas de crédito bancário de fls. 15/18 e
19/22 no Cartório de Registro de Títulos e Documentos
não invalida a constituição da propriedade fiduciária, mas
apenas afasta seus efeitos erga omnes, vigorando o
contrato somente entre as partes signatárias, e tendo em
vista que é incontroverso que as operações estão
garantidas por alienação fiduciária de bem móvel, forçoso
concluir que tais créditos não se sujeitam aos efeitos da
recuperação nos moldes do art. 49, § 3o, da Lei
11.101/05.
Por fim, registre-se que os contratos de fls. 15/18 e 19/22
preenchem os requisitos exigidos pelo art. 1.362 do
CC/02, de modo que não há como afastar a regular
constituição da garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2211310-24.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 32055g
Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada por
ITAÚ UNIBANCO S/A nos autos da recuperação judicial
de INDÚSTRIA DE TECIDOS DARONYL LTDA para
excluir
os
créditos
atrelados
aos
contratos
no
86022-201219670001 e no 86022-000201230073003 do
quadro
de
credores
da
recuperanda,
cabendo
à
administrador a efetuar a adequação respectiva no quadro
do crédito do impugnante."
O inconformismo comporta acolhida em parte.
De plano, vê-se que este inconformismo se volta
contra a mesma decisão atacada pelo cessionário de parte dos
crédito (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizado Invista Fornecedores MB - FIDC Invista MB) no AI
n. 2212576-46.2019.8.26.0000, daí o julgamento em conjunto,
com a substancial adoção dos mesmos fundamentos como
razão de decidir naquilo que for comum.
Inicialmente, imperioso esclarecer que o Banco
Itaú apresentou impugnação aos créditos arrolados nos autos
de recuperação judicial e que estão materializados nos
seguintes títulos: (i) CCB no 86022-201219670001; (ii) CCB no
86022-000201230073003; (iii) CCB Confissão de Dívida
Parcelamento PJ garantido por duplicata 30521 -476829197;
(iv) CCB (Caixa Reserva Pré-DP) no 02.219-3; e (v) CCB no
(LIS Limite Itaú Para Saque PJ Pré) 11173-116500000454, que
somados atingem o montante de R$ 1.352.366,15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2211310-24.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 32055g
De acordo com a instituição financeira, todos os
valores arrolados, com exceção do último indicado, advêm de
operações de crédito garantidas por alienação fiduciária e,
portanto, não se sujeitam à recuperação judicial, nos termos do
art. 49, § 3°, da Lei 11.101/05. Assim, pretendeu com a
impugnação a exclusão dos créditos fiduciariamente garantidos,
retificando o valor do crédito submetido aos efeitos da
recuperação, para R$ 101.713,21.
Sucede que, no curso do processo, o agravante
informou que o Banco Itáu cedeu a integralidade do crédito
objeto da presente impugnação à empresa BRD (Brasil
Distressed Consultoria Empresarial S/A), que, por seu turno, lhe
cedeu, conforme termo de cessão a fls. 175/178, de origem.
Requereu, assim, a pronta substituição processual (fls. 92/93,
de origem).
Instado a comprovar a cessão integral do crédito
(fls. 179, de origem), o cessionário afirmou que, em realidade,
lhe foram cedidos apenas os seguintes contratos: (i) CCB
Confissão de Dívida Parcelamento PJ garantido por duplicata
30521 - 476829197; (ii) CCB (Caixa Reserva Pré-DP) no
02.219-3; e (iii) CCB no (LIS Limite Itaú Para Saque PJ Pré)
11173-116500000454,(fls. 182/183, de origem).
Ato contínuo, informou a devedora que não se
opunha à cessão havida e tampouco à substituição processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2211310-24.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 32055g
(fls. 191/196, de origem).
Do mesmo modo, manifestou-se a administradora
judicial pela "aquiescência acerca dos créditos cedidos pelo credor Itaú
Unibanco à BRD - Brasil Distressed Consultoria Empresarial S/A e
posteriormente ao Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não
Padronizados Invista Fornecedores MB, bem como do pleito de
substituição processual, o qual deverá se limitar aos contratos objeto da
cessão" (fls. 200/203, de origem).
Após, a agravante e o cessionário informaram que
transigiram pela manutenção do crédito objeto da cessão na
classe quirografária, no valor de R$ 1.393.442,25 (fls. 330/331,
de origem), renunciando "ao direito sobre qual se fundou o presente
feito, reconhecendo que nada mais possui a pleitear ou reclamar, a
qualquer tempo e a qualquer título, perante a Daronyl". Requereram,
assim, a homologação da transação e a exclusão do cessionário
do polo ativo (fls. 337/338, de origem).
Em
seguida,
a
administradora
judicial
se
manifestou favorável à transação (fls. 345/347, de origem) e o
Ministério Público, diversamente, não concordou com a
homologação do acordo (fls. 351/355, de origem).
Pois bem. Traçado o contexto fático, verifica-se
que a decisão agravada concluiu que a substituição processual,
nos limites dos contrato objeto de cessão, causaria tumulto
processual, sobretudo em razão do acordo pactuado e das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2211310-24.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 32055g
ponderações feitas pelo Ministério Público.
Em que pese a conclusão adotada pelo i. Juízo a
quo, a substituição processual, nos limites da cessão dos
créditos arrolados na recuperação judicial, data maxima venia ,
não ensejará tumulto processual.
Isso porque, a rigor, a impugnação inicialmente
versava a respeito de todos os créditos de titularidade do
Banco Itaú, de modo que a cessão parcial de tais créditos em
nada alterou a abrangência da análise dos contratos cedidos,
sobretudo diante da regular divisão entre os contratos e
respectivos valores e da anuência da recuperanda (fls.
191/196, de origem) e da administradora judicial (fls. 200/203,
de origem).
Em sede recursal, igualmente, a administradora
judicial se manifestou a favor da substituição processual (fls.
268/270) e o credor originário (ora agravado) também não se
opôs à pretensão, o que torna, portanto, a questão
incontroversa.
Nesse contexto, diante da ausência de objeção
quanto ao pleito de substituição e sem desconsiderar os
princípios da celeridade e da economia processual, a
substituição processual se impõe.
Além disso, conquanto a conclusão adotada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo de Instrumento no 2211310-24.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 32055g
i. Juízo a quo tenha se referido às ponderações feitas pelo
representante do Ministério Público, que optou por não
concordar com os termos avençados pelas partes (fls. 351/355,
de origem), é certo que, diversamente do que opinado pelo
Parquet , não há nenhuma contradição na transação firmada
entre o cessionário e a agravante (fls. 330/331, de origem).
Ao que se extrai dos termos da avença, o
cessionário optou pela renúncia da garantia (alienação
fiduciária), com a habilitação dos créditos cedidos na classe III
(quirografária).
A renúncia, portanto, diz respeito apenas "ao direito
sobre qual se fundou o presente feito", em nada interferindo, assim,
quanto à permanência dos créditos no quadro geral de
credores, na classe quirografária, tal como arrolado inicialmente
pela administradora judicial.
Nessa linha, forçoso concluir que os termos
lançados no acordo celebrado se mostram idôneos, uma vez
que nada obsta que o credor abdique da garantia que envolve
o crédito cedido e prossiga com a habilitação na classe
quirografária.
Assim, considerando a regularidade da transação
pactuada, de rigor, sua homologação.
No
tocante
à
natureza
quirografária
das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo de Instrumento no 2211310-24.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 32055g
operações de crédito de titularidade do agravado (CCB no
86022-201219670001 e CCB no 86022 -000201230073003),
isto é, dos créditos não cedidos e garantidos mediante
alienação fiduciária, melhor razão não assiste à agravante.
Conquanto a agravante insista na tese de que a
ausência de registro dos títulos retira a extraconcursalidade dos
créditos em apreço, o C. STJ consolidou entendimento quanto à
desnecessidade do registro de contrato de alienação fiduciária,
reconhecendo-se a propriedade do credor fiduciário e a
consequente extraconcursalidade do crédito, nos termos do art.
49, § 3°, da Lei 11.101/05.
Nesse sentido, confira-se o julgado:
"(...)
3.1. A constituição da propriedade fiduciária, oriunda de
cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de
títulos de crédito, dá-se a partir da própria contratação,
afigurando-se, desde então, plenamente válida e eficaz
entre as partes. A consecução do registro do contrato, no
tocante à garantia ali inserta, afigura-se relevante, quando
muito, para produzir efeitos em relação a terceiros, dando-
lhes a correlata publicidade.
(...)
3.4. [...] Assentado que está que o direito creditício
sobre o qual recai a propriedade fiduciária é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Agravo de Instrumento no 2211310-24.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 32055g
titularidade (resolúvel) do banco fiduciário, este
bem, a partir da cessão, não compõe o patrimônio
da devedora fiduciante
a recuperanda, sendo,
pois, inacessível aos seus demais credores e, por
conseguinte, sem qualquer repercussão na esfera
jurídica destes.
Não
se
antevê,
por
conseguinte,
qualquer
frustração dos demais credores da recuperanda
que, sobre o bem dado em garantia (fora dos
efeitos da recuperação judicial), não guardam
legítima expectativa.
(...)
5. Recurso especial provido, para restabelecer a decisão
de primeiro grau que acolheu a impugnação apresentada
pelo Banco recorrente, para excluir dos efeitos da
recuperação judicial seu crédito, garantido pela cessão
fiduciária." (REsp 1.412.529-SP, 3a T., Rel. para
acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
17.12.2015, sem ênfase no original)
Na mesma linha, aliás, é o entendimento das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal:
"Recuperação judicial. Decisão de improcedência de
impugnação de crédito apresentada pela recuperanda,
reconhecendo-se a extraconcursalidade do crédito. Agravo
de instrumento. Garantia fiduciária que se constitui
quando da celebração do contrato, servindo o registro à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Agravo de Instrumento no 2211310-24.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 32055g
mera publicidade do negócio, tornando-o oponível a
terceiros. Entendimento do STJ. Precedentes das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.
Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento
a
que
se
nega
provimento".
(AI
2047264-18.2019.8.26.0000,
Rel.
Des. Cesar
Ciampolini, 1a CRDE, j. em 29.05.2019)
"Recuperação judicial – Impugnação de crédito – Cédula
de crédito bancário - Exame individualizado das garantias
instituídas – Garantia fiduciária válida e eficaz, constituída
regularmente, com individualização dos bens oferecidos ao
credor – Extraconcursalidade reconhecida decorrente do
enquadramento no art. 49, §3o da Lei 11.101/2005 –
Desnecessidade de registro da garantia – Jurisprudência
do E. STJ e desta Câmara Reservada – Decisão mantida –
Recurso
desprovido".
(AI
2245404-32.2018.
8.26.0000, Rel. Des. Fortes Barbosa, 1a CRDE, j.
em 26.04.2019)
"Recuperação Judicial. Impugnação à relação de credores.
Decisão que incluiu parte do credito do agravante entre os
de natureza quirografária. Irresignação. Cédulas de crédito
bancário garantidas por cessão e alienação fiduciária de
bens móveis (veículos) e direitos creditórios. Instrumentos
contratuais
não
foram
registrados.
Irrelevância.
Desnecessidade do registro prévio para a constituição da
garantia fiduciária. Garantia que nasce no momento da
celebração do contrato. Registro que somente garante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Agravo de Instrumento no 2211310-24.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 32055g
publicidade ao instrumento, tornando-o oponível a
terceiros. Não sujeição da totalidade do crédito do
agravante aos efeitos da recuperação judicial. Honorários
advocatícios.
Cabimento.
Impugnação
de
caráter
contencioso. Decisão reformada. Agravo provido" (AI
2103557-76. 2017.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre
Marcondes, 2a CRDE, j. em 29.01.2018)
Na mesma esteira, nesta seara recursal, se
manifestou
favorável
ao
entendimento
externado
a
administradora judicial: "segundo o entendimento sedimentado no
âmbito das turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal
de Justiça, por possuírem natureza de propriedade fiduciária, a alienação
fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas
móveis e títulos de créditos, não se sujeitam aos efeitos da recuperação
judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da lei n.o 11.101/2005, não sendo
o registro requisito para que esta exclusão seja efetivada, porquanto a
alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre
coisas móveis, se aperfeiçoam com a formalização do contrato entre as
partes, sendo plenamente prescindível a necessidade do registro para ser
válida a garantia de fidúcia por meio da cessão de direitos creditórios"
(fls. 261/265).
Nesse
contexto,
diante
da
dispensável
necessidade de registro, acertou o i. Juízo de origem, ao
reconhecer a extraconcursalidade dos créditos de titularidade
do agravado, nos termos do art. 49, § 3°, da Lei 11.101/05.
Em conclusão, impõe-se a reforma em parte da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Agravo de Instrumento no 2211310-24.2019.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 32055g
decisão, para se reconhecer o cessionário como substituto
processual do credor originário, nos limites dos créditos cedidos,
e, ato contínuo, homologar a transação de fls. 330/331, de
origem, extinguindo-se o incidente em relação ao cessionário,
com solução do mérito.
3 - Eventuais embargos declaratórios serão
julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na
própria petição de interposição dos embargos, nos termos da
Resolução n.o 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E.
Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
4 - Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator